Tribunal: TJES
Processo: 5015496-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015496-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: IZABEL CRISTINA CLIPES STOFFLE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. PERIO
DI
CIDADE MENSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E

NA PARTE CONHECIDA
PROVIDO.

1. O agravo de instrumento não constitui via adequada para apreciação originária de matéria não submetida ao juízo de primeiro grau, como a alegação de ilegitimidade passiva, razão pela qual o recurso não é conhecido nesse ponto.

2. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente confronte especificamente os fundamentos da decisão agravada. A ausência desse enfrentamento impede o conhecimento do recurso quanto ao pedido de revogação da tutela de urgência, nos termos do art. 932, III, do CPC.

3. A multa cominatória deve ser proporcional e razoável, observando o poder econômico do agravante e o objetivo de coação, sem gerar enriquecimento sem causa. No caso concreto, considerando que os descontos indevidos são realizados mensalmente, é adequada a modificação da periodicidade da multa de diária para mensal, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, para melhor atender à finalidade coercitiva da medida.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
B
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/A

contra a r. decisão que, nos autos da
ação declaratória de
inexistência de débito
c/c
indenização por danos morais e materiais
ajuizada por
IZABEL CRISTINA CLIPES STOFFLE

em seu desfavor
,
deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos efetuados junto ao benefício previdenciário de nº 195.234.101-6, referente aos contratos objeto da ação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (id. 10146503), aduz a parte agravante, em síntese, que os contratos informados na inicial não foram formalizados junto ao banco agravante, mas sim junto ao banco corréu, bem como que o valor da multa para o caso de descumprimento da ordem judicial fora fixado de forma desproporcional, e que não há fundamentos para a manutenção da tutela de urgência.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
impugnado. No mérito, requer a anulação da decisão recorrida.

Proferi decisão no id. 10275015 indeferindo a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões no id. 10686687, pelo desprovimento do recurso.

Em despacho carreado no id. 10841591, determinei a intimação do Agravante para de manifestar acerca da ausência de dialeticidade de parte do recurso, sobrevindo manifestação no id. 11213882.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5015496-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: IZABEL CRISTINA CLIPES STOFFLE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar – não conhecimento parcial do recurso –

violação duplo grau de jurisdição e ausência de dialeticidade

Conforme relatado, em suas razões (id. 10146503), aduz a parte agravante, em síntese, que os contratos informados na inicial não foram formalizados junto ao banco agravante, mas sim junto ao banco corréu, bem como que o valor da multa para o caso de descumprimento da ordem judicial fora fixado de forma desproporcional, e que não há fundamentos para a manutenção da tutela de urgência.

Contudo, a alegação de ilegitimidade passiva do agravante, deduzida pela primeira vez neste agravo, não foi submetida ao juízo de origem. E, como se sabe, o agravo de instrumento não constitui via adequada para apreciação originária de matéria não ventilada em primeiro grau.

Ademais, ao violar o duplo grau de jurisdição, a presente insurgência ofende o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura às partes o contraditório e a ampla defesa no curso regular do processo.

Assim,
NÃO CONHEÇO
do recurso nesse ponto, considerando a inovação indevida.

Por seu turno, quanto ao pedido de revogação da tutela de urgência, constata-se que o agravante se limitou a apresentar argumentos genéricos, sem qualquer confronto específico com os fundamentos da decisão agravada.

A dialeticidade recursal exige que o recorrente enfrente os fundamentos da decisão recorrida de forma objetiva, permitindo ao órgão ad quem pleno entendimento da controvérsia. A ausência desse enfrentamento viola o artigo 932, inciso III, do CPC, e impede o conhecimento do recurso nesse ponto.

Portanto,
NÃO CONHEÇO
do recurso também quanto a este pedido.

É como voto.

PROCESSO Nº
5015496-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: IZABEL CRISTINA CLIPES STOFFLE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Mérito

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
B
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/A

contra a r. decisão que, nos autos da
ação declaratória de
inexistência de débito
c/c
indenização por danos morais e materiais
ajuizada por
IZABEL CRISTINA CLIPES STOFFLE

em seu desfavor
,
deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos efetuados junto ao benefício previdenciário de nº 195.234.101-6, referente aos contratos objeto da ação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do não conhecimento parcial do recurso, resta analisar o pedido de redução ou exclusão da multa cominatória.

Pois bem.

O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

No caso dos autos, diante do grande poder econômico do agravante, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo
a quo
- R$ 200,00 (duzentos reais) deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte do agravado.

Ademais, muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, penso ser mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

Por outro lado, tendo os aludidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não há razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que, em caso de descumprimento da decisão, será ela mensal, ou seja, com a realização de efetivo desconto no benefício previdenciário do agravado.

Nesta perspectiva, válidas as palavras do doutrinador Fredie Didier Jr., segundo o qual
“
Apesar de ser muito comum a utilização da multa diária, deve-se ver que a periodicidade de sua incidência nem sempre será essa. Pode ser
.”
E mais,
“[...]
a multa também pode ser horária, semanal, mensal anual ou até mesmo fixa. O caso concreto é que vai dizer
. Basta pensar num exemplo: há um carnaval fora de época marcada para um determinado dia e a associação de moradores do bairro onde o evento vai ser realizado entra com uma ação para impedir que a festa ocorra; consegue uma liminar na véspera da festa; de que adianta, nesse caso, multa diária para convencer o organizador a não realizar a festa?“
(DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil execução. Salvador: juspodivm, 2011, p 449).

Aliás, sobre tal ponto, cito os seguintes julgados, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ASTREINTES. PERIODICIDADE MENSAL. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - O recorrente não fez colacionar prova mínima relativa à negociação bancária que afirma, motivo pelo qual, não encontrou-se respaldo jurídico a sustentar a pretensa suspensão do decisum a quo no que concerne aos descontos bancários realizados mensalmente na conta da recorrida. II Trata-se a astreinte de medida utilizada para forçar o devedor a cumprir com sua obrigação, não possuindo a finalidade de indenizar a parte adversa ou mesmo sancionar a parte devedora. III Prevê o artigo 537, § 1º, inciso, do CPC que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. I
V - Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal)
. V Entendeu-se que desta forma a finalidade da aludida sanção restou atendida, na medida em que funcionará efetivamente como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, atendendo-se as especificidades do caso concreto. VI Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)

FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA À AUTORA DE COBRANÇAS APÓS A INTIMAÇÃO PESSOAL DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 410 DO STJ.
REDUÇÃO DA MULTA, DEVENDO ESTA SER APLICADA POR EVENTO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA QUANDO A PERIODICIDADE DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA É MENSAL
. MULTA DO ART. 523 DO CPC SOBRE O VALOR DAS ATREINTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS; Recurso Cível Nº 71007581960, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 05/12/2018)

Por essas razões,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
DO RECURSO
e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
,

para determinar que a incidência da multa arbitrada pelo juízo primevo ocorra a cada evento de desconto indevido em prejuízo da parte agravada, ou seja, tenha sua periodicidade mensal e não diária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.